Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração para fixar o percentual relativo aos honorários da fase de conhecimento em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com a majoração imposta pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. In casu, foram estipulados, na ação de conhecimento coletiva, honorários sucumbenciais, de acordo com os percentuais definidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a serem definidos no momento da liquidação da condenação, pois os valores a serem executados por cada substituído, e consequentemente os percentuais dos honorários advocatícios, só poderão ser verificados em cada cumprimento de sentença individual.
3. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. No caso em apreço, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento – nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do Código de Processo Civil –, limitando-se esse Juízo a estabelecer o percentual, nos moldes do §3o do mesmo dispositivo legal.
5. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94, facultam ao causídico executar os honorários sucumbenciais “[...] nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier” e não da forma que o executado entende menos gravosa, possibilitando-se ao patrono que atuou na ação de conhecimento requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto os honorários fixados na fase de conhecimento, quanto aqueles devidos no momento da execução.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.